Tribunal: STF
Processo: ARE 675141
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL EM PROCESSO DE CASSAÇÃO. EX-PREFEITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental desprovido.